Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709939-81.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: MAICK MELO BUENO DIAS D E C I S Ã O O apelado requereu a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 25/08/21; contudo, observo que, conforme certidão de ID 27917715, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 25/08 a 01/09/2021 e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator